Tribunal: STF
Processo: Rcl 5069
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-06-19
Data de publicação: 2013-06-19

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSO. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À ADC 4. INOCORRÊNCIA. EFEITO SECUNDÁRIO DA DECISÃO. PRECEDENTES.



    1. Não desrespeita a autoridade da ADC 4 decisão que garante a continuidade de candidato em concurso público, mesmo que a participação no certame implique direito a percepção de vencimentos.



    2. Agravo regimental desprovido.